Tribunal: STF
Processo: RHC 229538
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.73) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RAZÕES DA DEFESA QUANTO A JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCRETOS FUNDAMENTOS NA APLICAÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REEXAME FÁTICO. 1. Não há falar em inidônea fundamentação, e não é possível o reexame dos fatos, em sede de habeas corpus. 2. A dosimetria não apresenta ilegalidade, já que presentes concretos fundamentos para a aplicação da pena. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 796.242/SP - eDOC.66)



    Busca-se em suma ã concessão da ordem “ANULANDO E DESCONSTITUINDO o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que este incorreu em verdadeiro erro in judicando, ao condenar o réu pelo delito de tentativa de homicídio, o qual não perpetrou baseando-se exclusivamente em uma suposição de reconhecimento de voz, contrariando à todas as demais provas colhidas no curso do processo”. Subsidiariamente, “requer seja retificada a penabase ora arbitrada” ou “seja reconhecido a tentativa em grau máximo, em respeito às normas federais que norteiam a temática e às condições fáticas do caso em tela, que destoam de maneira considerável da pena ora imposta ao recorrente”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente